Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-35.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8003893-35.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO MARCELO ALMEIDA MOTTA PAIM DIAS Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROPOSTA CONTRA O PLANO DE SAÚDE PLANSERV. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE INVÁLIDO MAIOR DE 35 ANOS NO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI ESTADUAL N. 9.528/2005. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Nos termos do art. 5º da Lei Estadual n. 9.528/2005 e o art. 9º, inciso III, do Decreto Estadual n. 9.552/2005, houve a preocupação com a condição do filho inválido e dependente economicamente. Ainda que assim não o fosse, diante da prevalência dos preceitos constitucionais que determinam que a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde são direitos fundamentais, deve se entender, pela manutenção do Autor no referido plano, a fim de evitar prejuízo incalculável à saúde, e em ultimo caso, à própria vida do Apelado. Da analise da insurgência recursal, no que tange à não condenação das ora Apeladas ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, é entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003893-35.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado JOAO MARCELO ALMEIDA MOTTA PAIM DIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, .